Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702777-02.2024.8.07.0002 RECORRENTE: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS. CABÍVEL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INADIMPLÊNCIA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação objetivando a resolução de contrato de consórcio em face da não liberação do crédito pela administradora em análise de risco de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o inadimplemento do contrato pela administradora de modo a autorizar a sua resolução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz da teoria finalista mitigada, é inaplicável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato celebrado por sociedade empresária visando obter recursos para financiamento de sua atividade empresarial, com nítida finalidade lucrativa, sem estar configurada qualquer forma de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica. 4. A realização de análise do crédito e exigência de garantias para fins de contemplação de cotas em contrato de consórcio encontra embasamento legal e regulamentar, tendo o propósito de evitar que o consorciado contemplado com parcelas pendentes deixe de arcar com estas, assegurando, assim, a solvência e equilíbrio financeiro do grupo. 5. Mostra-se lícita a negativa de liberação do crédito pela administradora em face da decretação de indisponibilidade de bens da consorciada, por restar privada de qualquer garantia efetiva da adimplência para com as parcelas remanescentes do consórcio. 6. Constatado o inadimplemento do consórcio, é cabível a exclusão do consorciado, nos termos estabelecidos contratualmente, devendo eventual restituição de quantias pagas ser pleiteada por meio do procedimento previsto no contrato para o caso de cotas canceladas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, caput. Lei no 11.795/2008, art. 7o, III e 14. Resolução no 285/2023 do BCB, art. 2o, XV, 18, § 2o, e 27. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956635 de Relatoria do Des. Jansen Fialho De Almeida da 4a Turma Cível. Acórdão 1923982 de Relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES VERTIDOS AOS GRUPOS. SANADA. DEMAIS VÍCIOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ARGUMENTOS SOBRE FALTA DE INORMAÇÕES. ORDEM CRONOLÓGICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA. ANÁLISE DE RISCO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões e contradições no acórdão quanto ao pedido subsidiário e argumentos da embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. 4. O acordão embargado, ao reconhecer a licitude da negativa de liberação do crédito por parte da administradora do consórcio, diante de dúvidas quanto à legitimidade dos documentos e tendo em vista a indisponibilidade dos bens da consorciada, deixou de analisar o pedido subsidiário para a imediata liberação dos valores pagos pelo participante excluído, sem aplicação de penalidades. Necessário, portanto, suprir a omissão apontada. 5. Não obstante o entendimento jurisprudencial que determina a restituição de valores no caso de desistência a partir do encerramento do grupo, segundo interpretação dada aos artigos 22 e 30 da Lei no 11.795/08, o consorciado excluído somente receberá a importância paga antes do encerramento do consórcio se for contemplado por meio sorteio ou lance. 6. No caso dos autos, restou incontroverso que a autora embargante fora contemplada em algumas das cotas dos grupos do consórcio ofertado pela ré embargada. Nessa situação, necessário o provimento parcial do recurso da embargada para reformar parcialmente a sentença recorrida quanto à decretação da rescisão contratual, mantida a condenação de restituir, de forma imediata, todos os valores vertidos aos grupos com relação às cotas contempladas por meio de lance ou sorteio, inclusive os valores repassados a título de lance. 7. Com relação às penalidades, elas decorrem do descumprimento do contrato, portanto não há como afastá-las quando da restituição dos valores, conforme pretende a embargante. 8. A inaplicabilidade das normas consumeristas ao presente caso decorreu do julgamento da controvérsia em sede de recurso. Não se trata de preclusão quanto à matéria relativa a incidência das normas consumeristas para análise da controvérsia. Mas sim de aplicação equivocada da norma na sentença recorrida, corrigida em sede de recurso. Omissão inexistente. 9. Quanto as alegadas omissões sobre os argumentos acerca da falta de informação sobre os motivos da negativa de liberação do crédito e da negativa de ter enviado comprovantes de endereços tidos como falsos, além da ordem cronológica dos fatos criminais e da possibilidade de oferta de outras garantias complementares, bem como sobre a necessidade de análise de risco antes da realização do contrato e sobre as provas que comprovam sua capacidade financeira, o acórdão não padece dos mencionados vícios. 10. Da mesma forma quanto as alegadas contradições sobre o reconhecimento do inadimplemento da embargante e a impossibilidade de complementação da garantia por consorciado excluído em razão da inadimplência, também inexistentes no acórdão embargado. 11. O julgador não está obrigado a discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, se os fundamentos constantes do julgado já se apresentam suficientes para dirimir a controvérsia e, por dedução lógica, mostram-se contrários àqueles não abordados explicitamente. 12. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece dos vícios mencionados. 13. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 14. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 22 e 30. CPC, arts. 85, §2o, 86 e 1.025. CF, art. 93, inciso IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1119300/RS de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da 2a Seção. EDcl no MS n. 21.315/DF de relatoria da Min. Diva Malerbi da 1a Seção. Acórdão 1826476 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 336, 341, 507 e 1.013, §1o, todos do CPC, defendendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor in casu, ao argumento de que a questão se encontrava preclusa. Afirma que o recorrido não impugnou especificamente a sua aplicação em nenhuma fase processual anterior, nem mesmo em seu recurso de apelação; c) artigos 373, inciso II, §1o, do CPC, e 422 do Código Civil, aduzindo inválida a recusa do crédito, vez que as justificativas apresentadas não foram informadas à parte recorrente. Assevera que o motivo para recusa deve ser contemporâneo ao ato, acrescentando que o recorrido não provou que cumpriu com seu dever de informação; d) artigos 373, inciso II, 428, inciso I, 429, inciso II, todos do CPC, argumentando que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório em demonstrar a existência e a autoria de documento fraudulento apto a validar a negativa do crédito. Acrescenta a inobservância da cronologia dos fatos criminais em apuração, o que resultaria no afastamento do contexto alegado para recusa; e) artigos 422 do CC, e 14, §4o, da Lei 11.795/2008, indicando que não foi oportunizada à parte recorrente a possibilidade de oferecer garantias complementares para a disponibilidade do crédito, descumprindo o dever de cooperação entre as partes; f) artigo 422 do CC, enfatizando afronta a boa-fé objetiva, porquanto a administradora ter aceitado a adesão, recebido pagamentos e lances, e gerado a expectativa de direito à contemplação, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium); g) artigo 476 do CC, postulando o reconhecimento de exceção de contrato não cumprido, vez que o inadimplemento só ocorreu após e em consequência da recusa injustificada do recorrido em liberar o crédito; h) artigo 371 do CPC, ponderando a não valoração das provas acerca da robusta capacidade financeira da recorrente, as quais demonstravam sua plena condição de arcar com as obrigações contratadas. Ao final, requer a inversão do ônus sucumbencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à apontada ofensa aos artigos 336, 341, 371, 373, inciso II, §1o, 428, inciso I, 429, inciso II, 507, 1.013, §1o, todos do CPC, 422, 476, ambos do Código Civil, e 14, §4o, da Lei 11.795/2008, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 72866779): A sentença recorrida analisou a controvérsia utilizando-se das normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a inaplicabilidade da legislação consumerista no presente caso, conforme reconhecido no acórdão recorrido, decorre logicamente da análise da questão em sede de recurso. [...] O acordão embargado adotou entendimento de ser lícita a negativa de liberação de crédito, justamente em razão da decretação de indisponibilidade de bens da embargante e de seu grupo econômico no âmbito de investigações criminais em curso, com base nas normas de regência e no contrato. Além disso, consignou que a exclusão da embargante ocorreu porque deixou de adimplir mais de duas parcelas mensais, conforme previsto na cláusula 5.1.3, não havendo qualquer irregularidade na conduta da administradora de consórcio que pudesse atrair a resolução do contrato. Cumpre esclarecer que a análise de risco mesmo após a contratação é lícita e está prevista na cláusula 8.3 do contrato, exatamente conforme consignado no acórdão embargado, o que afasta o argumento de venire contra factum proprium. [...] Ademais, não houve falta de informação sobre os motivos da negativa de crédito. Conforme documento de ID 68722107, a recusa se deu levando em conta o histórico do comportamento de crédito da embargante e a existência de restrições cadastrais, assim como o comprometimento da sua renda em relação ao total de parcelas pagas. Quanto às investigações criminais, a própria embargante não negou os fatos, se limitando a afirmar em réplica que “mesmo que a empresa esteja sendo investigada por fatos alheios a contratação do presente consórcio, às instâncias administrativas e penal são independentes entre si” (ID 68722110 - pág. 24) Com efeito, essa situação em que se encontra a embargante impede a complementação da garantia, haja vista a medida cautelar de indisponibilidade de seus bens, o que atinge, inclusive, os bens móveis que se pretendia adquirir com a carta de crédito, não havendo que se falar em omissão ou contradição. Ademais, sendo lícita a negativa da concessão do crédito após análise de risco, bem como a exclusão da embargante pelo motivo de inadimplência, não há que se falar em exceção do contrato não cumprido ou contradição no julgado. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No que concerne ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74